Tribunal: STF
Processo: HC 226171
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Alegação de excesso de prazo no Julgamento de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Relator do HC 775.687, Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é apontado como autoridade coatora. 



2. A parte impetrante alega excesso de prazo no julgamento pelo STJ. Afirma que “o pedido feito no qual foi distribuído para Sexta Turma do STJ está sem julgamento do mérito desde 10 de outubro de 2022, sem resposta, configura total inércia por parte do judiciário”.



3. A defesa requer “a determinação desta Corte, para que a autoridade coatora leve imediatamente ao julgamento o habeas corpus motivo deste pedido.”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a possibilidade de se caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora excessiva no julgamento de recursos pelos tribunais de origem. Tal possibilidade fica reforçada pela explicitação, feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, do direito fundamental à razoável duração do processo. Nesse sentido, a título de exemplo, destaco o HC 110.367, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



7. No caso, contudo, a página oficial do STJ na internet não evidencia desídia que justifique a concessão do pedido. O HC 775.687 foi autuado naquele Tribunal em 03.10.2022, distribuído no dia 05.10.2022 ao Ministro Jesuíno Rissato, que em 11.10.2022 indeferiu liminarmente o writ. 



8. Na sequência, a autoridade impetrada, no julgamento de agravo regimental interposto pela defesa, reconsiderou a decisão monocrática anterior para indeferir a liminar e solicitar informações à origem, em 21.11.2022. Em 17.03.2023, o habeas corpus não foi conhecido monocraticamente, e a defesa recorreu dessa decisão em 27.3.2023. Atualmente, os autos encontram-se conclusos para julgamento do recurso. 



9. Nessas condições, não se evidencia ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Vejam-se, a propósito, o HC 133.690, Rel. Min. Luiz Fux, e o HC 128.928-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado, na parte que interessa:



    [...]



    1. A sobrecarga de processos em trâmite nos Tribunais superiores inviabiliza, na hipótese, compreender violada a garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, em que distribuída a ação constitucional há menos de um ano. 



    2. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto.



    3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator